Tribunal: STF
Processo: ARE 1342026
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    MANDADO DE SEGURANÇA - ATO DO GOVERNADOR QUE EXCLUIU O IMPETRANTE DAS FILEIRAS DA CORPORAÇÃO - ENQUADRAMENTO DO IMPETRANTE NAS HIPÓTESES PERMISSIVAS TRATADAS NO PARECER ADMINISTRATIVO NP. 13/2014 DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ELENCADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - COMPROVAÇÃO DE QUE O IMPETRANTE FOI ORIENTADO A DESISTIR DO RECURSO INTERPOSTO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - PROTEÇÃO DA CONFIANÇA E DA BOA-FÉ OBJETIVA - SEGURANÇA CONCEDIDA.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 37, inciso II, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    A leitura atenta do referido parecer [nº 13/2014] indica que - contrariamente ao posicionamento atual da Administração Pública - não se previu, como condicionante da regularização funcional, que o servidor público estivesse amparado por provimentos jurisdicionais após o ingresso no cargo público. Confira-se:
    "Por conseguinte, elencam-se os seguintes requisitos para que se aplique a teoria do fato consumado, nas hipóteses de ingresso em cargo público por força da medida liminar: - excepcionalidade; - consolidação da situação funcional pelo tempo, mediante o exercício regular e contínuo das atribuições inerentes aocargo; - demonstração de que haverá prejuízo ao serviço com o desfazimento da situação consolidada; - preenchimento dos demais requisitos para ingresso no cargo" (fis. 63).
    Prova disso é que, em relação ao primeiro tema (soldados e/ou soldados bombeiros com idade acima de 30 anos) ficou consignado no parecer que: "aplicável ao caso a teoria do fato consumado, porquanto: tratam-se de situações excepcionais; houve consolidação da situação dos candidatos pelo decurso do tempo; ponderando as consequências, tem-se a exclusão deles da Corporação seria mais danosa do que benéfica ao interesse público. A isto, agregue-se que houve mudança, de ordens administrativa e legal, do entendimento anterior, sendo que atualmente se sedimentou como critério da aferição da idade limite o ato da inscrição. Por outro lado, eventual exclusão dos candidatos, ainda que por força de decisões judiciais a eles contrárias poderia implicar deficiência no quadro funcional da Polícia Militar, necessitando dispêndio de recursos públicos para a convocação e formação de novos candidatos. Seria medida irracional e incompatível com os postulados da razoabilidade, eficiência e segurança jurídica, além de ser contraditória com o atual entendimento da Administração sobre o tema" (fls. 65/66).
    Acerca do segundo tópico, qual seja, a situação daqueles que já participaram ou continuam frequentando o Curso de Formação de Oficiais, constou do Parecer nº 13/2014 que: "Em relação àqueles que concluíram, entende -se que é o caso de se aplicar a teoria do fato consumado, porquanto se verifica presença dos requisitos autorizativos suprarreferidos, quais sejam, excepcionalidade; consolidação da situação pelo decurso do tempo; atendimento ao interesse público. Neste ponto, é de adicionar que o decurso do tempo é qualificado pelo investimento de recursos humanos, materiais e financeiros para a formação dos profissionais, agregado ao esforço pessoal destes. Desta forma, uma vez que já concluíram o curso de formação, inclusive obtendo graduação superior, não é razoável excluí-los, neste momento, da Corporação. Neste caso, todo o tempo e recursos para a formação dos oficiais seria desperdiçado. Por outro lado, tal medida implicaria patente prejuízo a Corporação, que seria desfalcada de militares já formados e preparados para o exercício de suas funções" (fl. 69/70). 
    Referida manifestação entendeu ser possível aplicar a teoria do fato consumado para convalidar a "situação dos cadetes que ingressaram no Curso, mais ainda não o concluíram. Embora ainda não concluído o curso, nesta hipótese, também houve efetivo ingresso na corporação, nos termos da legislação suprarreferida. Ainda, a matrícula e frequência no Curso de Formação de Oficiais, durante lapso de tempo significativo, são elementos que denotam a consumação da situação de fato. Também não se pode desconsiderar que, mesmo em relação aos oficiais não formados, foram (e estão sendo) feitos investimentos de recursos para suas formações profissionais" (fl. 71).
    Segundo o Parecer n° 13/2014, a única hipótese que não autorizaria a aplicação da teoria do fato consumado é a situação daqueles que não ingressaram no Curso de Formação de Oficiais, (fl.74) (...)
    Assim sendo, nota-se que em momento algum no parecer nº 13/2014 entendeu-se a aplicação da teoria do fato consumado dependeria de decisão judicial favorável ao interessado.
    (...)
    Nessa perspectiva, é esclarecedor os termos do despacho n° 803/2014-Cj (fl. 78): "face ao respaldo da Procuradoria Geral do Estado, por meio do Parecer n° 13/2014, o qual opina pela convalidação da regularização funcional do referido militar estadual, o qual foi devidamente aprovado pelo Exmo. Sr. Procurador-Geral do Estado, há necessidade de regularizar o ingresso do mesmo na Corporação, tornando-o definitivo, vez que cumpridos os requisitos de ingresso, concluído o Curso de Formação e protocolada a desistência da demanda judicial (documento em anexo)" (grifei e negritei). 
    Portanto, verifica-se que o impetrante enquadra-se nas hipóteses permissivas constantes do Parecer nº 13/2014, tendo assim cumprido os requisitos elencados pela Administração Pública, a qual orientou o impetrante a desistir do recurso pendente de julgamento no Supremo Tribunal Federal, devendo ser concedida a segurança.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente